Tribunal: TJMT
Processo: 1025792-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025792-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS FERREIRA DIAS - CPF: 038.951.861-12 (APELADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 010.176.471-51 (APELANTE), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA – AUSÊNCA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

1. A violação da integridade física decorrente de agressão injustificada da vítima em seu ambiente de trabalho caracteriza dano moral.

2. A indenização por danos morais, quando arbitrada em estrita observância ao grau de culpa e à reprovabilidade da conduta do agressor, bem como à repercussão lesiva do ato ilícito, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
, contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
MARCOS VINICIUS FERREIRA DIAS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor da causa.

O apelante não nega ter agredido fisicamente o autor, mas afirma que este deu causa à agressão por tê-lo ofendido na portaria do condomínio. Alega a parcialidade das testemunhas ouvidas em juízo. Por fim, milita pela redução da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 133952383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o réu agrediu o autor, que é zelador do Condomínio Residencial Esmeralda, após iniciar uma confusão na portaria condominial, insatisfeito com o procedimento de identificação adotado para a liberação da entrada de seu automóvel, eis que o agressor não possuía o controle de acesso fornecido aos moradores.

Alegando que a agressão resultou em lesões corporais e violou sua honra objetiva, o autor formulou pedido de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou procedente o pedido autoral, não merece reforma.

Os vídeos gravados pelas câmeras de segurança do condomínio (id. 133952324) demonstram claramente o momento em que o réu desferiu um forte chute no autor, que se encontrava de costas e falando ao telefone, causando a sua queda nas grades da portaria, o que foi presenciado por colegas de trabalho e transeuntes.

Embora o réu sustente que foi hostilizado e cuspido pelo autor antes de agredi-lo, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido. As filmagens, assim como os depoimentos das testemunhas e informantes ouvidos em juízo, revelam apenas o comportamento agressivo e destemperado do réu, cuja entrada no condomínio já havia sido liberada antes da agressão.

Registre-se que, no relato constante do boletim de ocorrência, o réu se limitou a afirmar que a agressão foi motivada por ofensas verbais, inexistindo qualquer menção à narrativa de que foi cuspido pela vítima.

Ausente a comprovação de qualquer excludente de responsabilidade, o dano moral é insofismável, decorrendo diretamente da lesão à integridade física do autor e da violação de sua honra, ambos atributos da personalidade.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL. VALOR. A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. No caso, os elementos de prova indicam ter havido agressão física contra o autor. Presença de obrigação de indenizar. O valor da indenização por dano moral deve compensar a vítima pelo mal causado. Valor mantido. Apelação não provida.”

(TJ-RS - AC: 70069087815 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 16/02/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017)

O pedido de redução da indenização por danos morais também não comporta deferimento.

Com efeito, é cediço que a indenização deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, ante o grau de culpa do ofensor e a repercussão lesiva do ato ilícito, especialmente tendo em conta que a agressão ocorreu no local de trabalho da vítima e foi presenciada por diversas pessoas, entendo que o valor fixado (R$ 20.000,00) é razoável e proporcional à finalidade almejada, devendo, portanto, ser mantido.

A verba honorária também não comporta redução, eis que arbitrada em estrita consonância com os parâmetros do art. 85, §2o do CPC, o que, todavia, não impede a majoração decorrente do não provimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022